Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI N. 13.954/2019. TEMA 1177/STF. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ART. 48, §18. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela ajuizada requerendo a aplicação da alíquota de 7,5% sobre sua pensão militar e a restituição dos valores cobrados com base na alíquota fixada pela Lei Federal n. 13.954/2019, julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Tese fixada pelo STF no Tema 1177 se aplica aos militares do Distrito Federal e, portanto, se a alíquota instituída pela Lei Federal n. 13.954/2019 pode ser aplicada à recorrente; (ii) se houve ofensa à irredutibilidade remuneratória na inatividade; e (iii) se a contribuição referente à pensão militar deve incidir apenas sobre o valor que excede o teto estabelecido para o regime geral da previdência, nos termos do art. 40, §18 da CF/88.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Federal n. 13.954/2019 acrescentou o art. 24-C ao Decreto-Lei n. 667/1969, estabelecendo que incide sobre a remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e pensionistas contribuição com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, estas fixadas em 9,5% a partir de 1o de janeiro de 2020 e 10,5% a partir de 1o de janeiro de 2021 (art. 3o-A, §2o, incluído na Lei n. 3.765/1960 pela Lei n. 13.954/2019).
4. A tese fixada pelo STF no Tema 1177 não se referiu ao Distrito Federal e a ele não se aplica, conforme reconhecido pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1338750. 4.1. É competência privativa da União legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI, da Constituição) e à União compete organizar e manter a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal (art. 21, XIV, da Constituição), de modo que a União possui competência legislativa sobre as contribuições devidas pelos militares do Distrito Federal. Neste sentido: Acórdãos 1901515 e 1787385.
5. A alteração de alíquota previdenciária não ofende o princípio da irredutibilidade da remuneração, pois tal garantia só incide de forma direta. Neste sentido: Acórdão 1660986.
6. O art. 40, §18 da CF/88 não se aplica aos militares, de modo que os descontos de contribuição previdenciária não são limitados pelo teto do Regime Geral de Previdência, considerando a impossibilidade de interpretação extensiva ou aplicação analógica do referido dispositivo, ante a taxatividade dos dispositivos aplicáveis aos militares. Precedente: Acórdão 1686305.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento: 1. “A tese fixada no Tema 1177 pelo STF não se aplica ao Distrito Federal”. 2. “A União possui competência legislativa sobre as contribuições devidas pelos militares do Distrito Federal.” 3. “O art. 40, §18 da CF/88 não se aplica aos militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 21, XIV, e art. 22, XXI; Decreto-Lei n. 667/1969, art. 24-C; Lei n. 3.765/1960, art. 3o-A, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário, Tema 1177, RE 1338750; TJDFT, Acórdão 1901515, 0763830-73.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024; Acórdão 1787385, 0714382-34.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023; Acórdão 1660986, 0736917-88.2022.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023; Acórdão 1686305, 0746383-09.2022.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 19/04/2023.